Tribunal: TJBA
Processo: 8010567-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010567-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LEANDRO NASCIMENTO RODRIGUES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Agravo de Instrumento
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Na presente espécie,
o
embargante alega a existência de omissão na decisão, eis que teria determinado o envio dos autos à contadoria para recálculo, sem ter observado: a) a ocorrência de preclusão consumativa após a homologação judicial dos cálculos com base nos parâmetros fixados na sentença; b) a ausência de erro material e necessidade de nova perícia; c) a necessidade de aplicação da súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. Sucede que, diferentemente do quanto apontado pelo embargante, em nenhum momento foi determinada a remessa dos autos à contadoria, tão somente acolheu-se o recurso para ajustar os parâmetros de cálculo, mas não foi indicado o modo como tal recálculo se faria. Quanto aos demais pontos, importa salientar que o embargante deixou de apresentar contrarrazões ainda que devidamente intimado para isto. Assim, não há como se falar em omissão do acórdão, haja vista que o embargante deixou de oportunamente suscitar a discussão das questões que apenas agora, em aclaratórios, afirma não terem sido analisadas. Incorre, portanto, em inovação recursal que não pode ser aceita. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos no
Agravo de Instrumento de

nº

8010567-65.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante o
MUNICÍPIO DE IGAPORÃ
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.